Tribunal: TJSP
Processo: 2061515-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo – Insurgência do banco exequente.

Desnecessário o esgotamento das diligências visando à citação da parte executada para o deferimento da medida prevista no art. 830 do CPC – Situação dos autos em que as tentativas de citação do devedor principal e do avalista se deram no mesmo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo – Insurgência do banco exequente.

Desnecessário o esgotamento das diligências visando à citação da parte executada para o deferimento da medida prevista no art. 830 do CPC – Situação dos autos em que as tentativas de citação do devedor principal e do avalista se deram no mesmo endereço constante do título executivo extrajudicial – Possibilidade de deferimento do arresto da parte do imóvel pertencente ao coexecutado, avalista do título – Precedentes – Decisão reformada.

Recurso provido.